Tribunal: TJES
Processo: 5028979-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028979-78.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS LIMA
APELADO: BANCO AGIBANK S/A e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA -

FRAUDE
BANCÁRIA
–
NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 –

RAZOABILIDADE –
RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1.
Imperiosa a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões, porquanto especificamente apontadas, no apelo, as razões pelas quais a consumidora entende que a sentença objurgada deve ser reformada.

2.
Hipótese em que o nome da recorrente foi negativado em razão da existência de débito de R$ 422,41 perante a instituição financeira apelada, restando comprovado que a abertura da conta e a obtenção do referido valor se deram por terceira pessoa, mediante fraude que poderia ser facilmente constatada pela simples análise do documento de identificação apresentado pela real contratante.

3.
Não merece prosperar o pleito de majoração da verba indenizatória, porquanto a quantificação em R$ 5.000,00 atende ao método bifásico e é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para punir o agente, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5028979-78.2021.8.08.0024

APELANTE
:
ADRIANA DOS SANTOS LIMA

APELADO
:
BANCO AGIBANK S/A

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ADRIANA DOS SANTOS LIMA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e de relação contratual, condenando dita instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como das custas e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 7452941) sustenta a apelante, em suma, que a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 20.000,00, diante dos transtornos experimentados.

Contrarrazões (id. 7452945)

aduzindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso e pugnando, no mérito, pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões, porquanto especificamente apontadas, no apelo, as razões pelas quais a consumidora entende que a sentença objurgada deve ser reformada.

Ao que se depreende, o nome da recorrente foi negativado em razão da existência de débito de R$ 422,41 perante a instituição financeira apelada.

Restou comprovado, contudo, que a abertura da conta e a obtenção do referido valor se deram por terceira pessoa, mediante fraude que poderia ser facilmente constatada pela simples análise do documento de identificação apresentado pela real contratante.

Nesse contexto, em que pese configurado o dano moral
in re ipsa,
não merece prosperar o pleito de majoração da verba indenizatória.

Afinal, a quantificação em R$ 5.000,00 atende ao método bifásico e é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para punir o agente, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

A propósito,
quantum
equivalente vem sendo fixado por esta Corte no julgamento de casos similares, envolvendo fraude bancária, até mesmo quando o prejuízo financeiro suportado pela vítima é superior àquele padecido pela apelante.
Mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESVIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESVIADOS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. VALOR MAJORADO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DO BANCO DO BRASIL. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE DENILSON GOMES LIMA. 1. Ausente impugnação específica e não apresentados elementos e documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada; 2. Nos termos do entendimento vinculante do STJ (Tema 1.061), ‘’se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”. 3. Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 466); 4. Não comprovada a regularidade da contratação dos serviços bancários, notadamente quanto à abertura de conta e respectiva movimentação financeira, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, com o respectivo dever de reparação dos prejuízos causados ao consumidor, inclusive de ordem moral;
5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo causado ao consumidor por fraude bancária. Dano moral majorado para R$ 5.000,00
; (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5007353-42.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 07/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO CONSEGUE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 2. Hipótese em que a alegação da instituição financeira de que o saque na conta da parte consumidora foi por ela realizado era de fácil comprovação, haja vista a existência de câmeras de segurança no local onde realizado o saque. 3. Juntada de “recibo” de saque que não se presta à comprovação da alegação do banco, dado que os caixas automáticos não emitem recibo de saque. 4.
Caracterizado o dano moral decorrente da indevida ocorrência de saque na conta do consumidor. 5.Valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) que se encontra dentro dos parâmetros de casos semelhantes. Precedentes do e. TJES. 6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004024-22.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 22/Sep/2023)

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por acompanhar, na íntegra, o douto relator.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.